Tribunal: TJPA
Processo: 0009001-42.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009001-42.2019.8.14.0401

APELANTE: ROBERT DAVID FERREIRA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS SE SUBSUMEM À PERFEIÇÃO AO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA. CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para
redimensionar a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Robert David Ferreira Pinheiro,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa (cf. ID 6650934).

Inconformada, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo para receptação e, subsidiariamente, a redução da pena a que foi condenado o apelante
(cf. ID 6650936)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo improvimento (cf. ID 6650937)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 7922116).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 08 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO

A defesa requer o epigrafado, alegando não haver provas que sustentem a condenação do apelante pelo crime de roubo, mas tão somente pelo delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Senão vejamos.

Compulsando os autos, observo que o apelante foi preso em flagrante enquanto conduzia veículo oriundo de delito pretérito, sendo denunciado pelo Ministério Público, a princípio, pelo delito de receptação (ID 6650742), tendo o processo seguido o seu trâmite regular.

Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 30 de julho de 2019,
o proprietário do veículo apreendido em poder do apelante relatou que em 29 de abril de 2019 (dia imediatamente anterior ao da prisão do réu), foi até uma padaria para a comprar pão, e estacionou seu veículo em frente à uma igreja que fica em torno de duzentos metros de distância de seu destino. Ao retornar ao seu carro, foi abordado por dois indivíduos, os quais, mediante uso de arma de fogo, subtraíram-lhe o veículo e alguns outros pertences (ID 6650758).

Nessa senda, a d. representante do
parquet
constatou a necessidade de
mutatio libelli
, eis que o ofendido trouxe elementos novos ao caso, o qual demandava novo enquadramento legal, pois a descrição do ocorrido se afastou do delito de receptação, indo ao encontro do crime de roubo majorado.

Prosseguindo, a vítima forneceu as características dos sujeitos que o roubaram, sendo convidado a fazer o reconhecimento do réu, aos moldes do que preconiza o artigo 226, do Código de Processo Penal, tendo sido capaz de individualizando-o como um dos autores do delito, conforme dá conta o Termo de Reconhecimento constante no ID 6650763.

Assim, em estrita observância ao procedimento
do artigo 384, do Código de Processo Penal, abriram-se vistas ao Ministério Público, que apresentou aditamento da denúncia, fazendo constar os novos elementos relatados pela vítima, alterando-se a capitulação anterior para a do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (ID 6650917), sendo essa recebida pela MM. Magistrada (ID 6650918), tendo a defesa apresentado nova resposta à acusação (ID 6650920).

Houve, então, nova audiência de instrução e julgamento no dia 20 de fevereiro de 2020, tendo a vítima ratificado as informações prestadas na audiência anterior, na qual descreveu com clareza e segurança a cena criminosa, estando em conformidade com o aditamento da denúncia realizado pelo Ministério Público, e confirmando que o apelante foi um dos sujeitos que o assaltou (ID 6650926).

Nesse contexto, registro que houve plena observância dos procedimentos insculpidos no Código de Processo Penal, de modo que a tramitação de feito se deu de forma escorreita.

Também se faz imperioso frisar que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo o ofendido o único a presenciar o roubo que sofreu. Em tais hipóteses, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Some-se a isso o fato de que o apelante confessou ter participado do roubo à vítima em seu interrogatório, tendo negado somente o uso de arma de fogo (ID 6650928), razão pela qual a MM. Magistrada entendeu que não deveria incidir essa causa de aumento, condenando o réu apenas pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas (página 10, do ID 6650934).

Por todo o exposto, entendo que o convencimento da MM. Magistrada foi edificado sobre aquilo que dos autos consta, sendo certo que
, ao se fazer um cotejo das provas amealhadas no curso do processo – levando-se em conta a certeza da vítima quanto à autoria delitiva, o fato de que esse foi pego na posse da
res furtiva
,
bem como a sua própria confissão de que foi um dos assaltantes - torna-se inequívoco que os fatos delineados devem ser tipificados mesmo como roubo majorado, havendo perfeita subsunção do caso à previsão do artigo
157, §2º, II, do Código Penal
.

Desse modo, não há que se falar em desclassificação para o delito de receptação, denotando mero inconformismo da defesa a argumentação em sentido contrário.

Pleito indeferido.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE E DA NOVA DOSAGEM

A defesa requer, genericamente a revisão da dosimetria da pena do apelante.

Pois bem.

Para melhor analisar, colaciono a dosagem da pena realizada pelo d. juízo sentenciante:

A culpabilidade do acusado foi normal a espécie, não tendo ele se exacerbado na conduta. Trata-se de réu tecnicamente primário segundo consta na sua certidão de antecedentes criminais constante nos autos às fls. 85/86, já que embora responda a outros processos, inclusive dois dos quais já se encontram na fase recursal, ainda não ostenta nenhuma condenação transitada em julgado. Sua conduta social e personalidade não foram aferidas nos autos, de modo que não podem ser valoradas para prejudicá-lo. Os motivos do crime são comuns à espécie; as circunstâncias nas quais o crime foi cometido já configuram as causas de aumento de pena, de modo que serão valoradas no momento oportuno, a fim de não se incorrer em bis in idem; As consequências foram as normais à espécie, sendo que parte dos bens subtraídos, o automóvel, foi recuperado e o comportamento da vítima em nada influiu na prática do delito, devendo ser ressaltado que a situação econômica do réu não foi aferida nos autos, porém não aparenta ser das piores, já que foi patrocinado durante toda a instrução processual por advogado particular. A partir das circunstâncias judiciais acima mencionadas, fixo a sua pena-base 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Deixo de aplicar, na segunda fase da dosimetria, a atenuante referente à confissão espontânea do réu, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal cabível, e, como cediço, durante a segunda fase da dosagem a reprimenda não pode ser atenuada aquém do mínimo e nem agravada além do máximo, segundo entendimento sedimentado pela Súmula de nº 231, do STJ. Aplico, em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do CP, referente ao fato da vítima contar com 72 (setenta e dois) anos à época do fato delituoso, tonando a pena provisória em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ausentes quaisquer causas de diminuição de pena a ser aplicada, porém presente, in casu, a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, razão pela qual majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

À vista do excerto, constato que a primeira e a terceira fases foram escorreitamente formuladas. Contudo, identifico necessidade de reparos na segunda fase, na qual constato inadequação do método empregado para quantificar a reprimenda intermediária, ante a existência concomitante de agravante e de atenuante.

Explico.

Como é
cediço, a atenuante da confissão espontânea permitiria, se fosse o caso, a compensação integral com a agravante da reincidência, consoante Tema 585, do C. STJ, a qual figura em terceiro lugar na ordem de preponderância prevista no artigo 67, do Código Penal. Assim, por lógica, entendo que ela deveria sucumbir diante da presença de agravante inerente ao motivo determinante do crime, o qual está em segundo lugar na escala.

Dessa forma, do choque entre ambas, remanesceria o “agravamento atenuado” da pena, ou seja, uma elevação a menor da pena se comparado à incidência isolada da mesma agravante.

In casu
, ao aplicar primeiramente a atenuante sobre a pena basilar paradigma, a qual já estava em seu patamar mínimo, para só depois fazer incidir a agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal, a MM. Magistrada acabou fazendo-a incidir com intensidade na integral, o que não pode permanecer.

Nessa senda, entendo que uma nova dosimetria da pena do apelante se faz necessária.

Antes, cumpre registrar que a quantidade de dias-multa estabelecida ao réu se encontra a menor do que deveria, pois a pena corporal fixada, 6 (seis) anos de reclusão, demandaria, proporcionalmente, 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, e não de 20 (vinte), como estabelecido em sentença.
Contudo, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, utilizarei esse valor como teto.

Passo à nova dosagem.

Na primeira fase, mantenho como neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea (cf. artigo 65, III, “d”, do CP) e a agravante de crime cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos (cf. artigo 61, II, “h”, do CP). Do choque de ambas, prevalece a agravante, mas de forma abrandada, razão pela qual agravo a reprimenda basilar paradigma em 1/12 (um doze avos), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas, motivo por que aumento a pena provisória em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda reformada demandaria 112 (cento e doze) dias-multa, o que superaria o teto estabelecido alhures, motivo por que a reduzo para 20 (vinte) dias-multa, tornando definitivo esse patamar, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante

É o voto.

Belém, 25/03/2024